Tribunal: STJ
Processo: 2281995-17.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839491 - SP(2025/0017987-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RIO ALTO ENERGIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
AGRAVANTE
: RIO ALTO INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO S.A
ADVOGADOS
: MARCO OTÁVIO BOTTINO JÚNIOR - SP221079
FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRÉ - SP253877
GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203
AGRAVADO
: KOURY LOPES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: TIAGO MACHADO CORTEZ - SP155165
TAÍSA MENDONÇA DE OLIVEIRA - SP310908
JOÃO MARCELO SCHEMPF RUSSO - SP492369
PEDRO HENRIQUE GEENEN COTA - SP489189
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTENTE.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que o prazo prescricional para exercício
da pretensão de arbitramento
cobrança de honorários advocatícios
e/ou
judiciais verbalmente contratados será sempre de 05 anos, contado do
encerramento da prestação do serviço.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à alegação de
que a situação seria distinta, uma vez que a contratação dos honorários era
efetivada pela hora trabalhada pelo profissional, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 18f1c2de-2c60-44a0-bccf-99b7a88eb497

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 18f1c2de-2c60-44a0-bccf-99b7a88eb497

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839491 - SP(2025/0017987-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RIO ALTO ENERGIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
AGRAVANTE
: RIO ALTO INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO S.A
ADVOGADOS
: MARCO OTÁVIO BOTTINO JÚNIOR - SP221079
FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRÉ - SP253877
GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203
AGRAVADO
: KOURY LOPES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: TIAGO MACHADO CORTEZ - SP155165
TAÍSA MENDONÇA DE OLIVEIRA - SP310908
JOÃO MARCELO SCHEMPF RUSSO - SP492369
PEDRO HENRIQUE GEENEN COTA - SP489189
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTENTE.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que o prazo prescricional para exercício
da pretensão de arbitramento
cobrança de honorários advocatícios
e/ou
judiciais verbalmente contratados será sempre de 05 anos, contado do
encerramento da prestação do serviço.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à alegação de
que a situação seria distinta, uma vez que a contratação dos honorários era
efetivada pela hora trabalhada pelo profissional, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54724914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:43
Código de Controle do Documento: 0cbd153f-5626-4ea0-88e9-96c4a6e7b144

Cuida-se de agravo interno interposto por RIO ALTO ENERGIA,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
LTDA
e
RIO
ALTO
INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO S.A. contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da
seguinte ementa (fl. 255):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DEVIOLAÇÃO DO
DO CPC. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NÃO
ART. 1.022
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 158):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. Ação
condenatória de cobrança de honorários advocatícios.
Reconhecimento da prescrição parcial. Insurgência da
autora.
-
Prescrição
parcial.
Não
aperfeiçoamento. Cobrança de honorários advocatícios.
Prazo prescricional quinquenal. Inteligência dos arts. 206,
§ 5o, inciso II, do Código Civil e 25, da Lei 8.906/1994.
Termo inicial. Data do término da prestação dos serviços.
Prescrição parcial afastada. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 169-172).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o Tribunal de Justiça
não se manifestou sobre uma das questões primordiais da controvérsia, relativa ao fato de
que a cobrança não é oriunda serviços processuais que dependam de trânsito em julgado
ou atos praticados no processo.
Aduz, ainda, que não há que se falar em revolvimento de fatos ou provas,
pois todas as assertivas estão postas no acórdão
Sustenta, outrossim, que "a prescrição, portanto, tem início na data da
realização de cada serviço, já que cobrada a hora contratada, não sendo possível imputar
às AGRAVANTES eventual desídia da AGRAVADA pelo não envio da cobrança a
tempo e modo".
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 275-288).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA54724914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:43
Código de Controle do Documento: 0cbd153f-5626-4ea0-88e9-96c4a6e7b144

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 160-161):

No caso concreto, os serviços foram executados a partir de
e a ação foi ajuizada em
razão
junho/2017
agosto/2022,
pela qual o juízo a quo declarou a prescrição dos
honorários referentes a serviços prestados até agosto/2017.
Contudo, nos termos de entendimento já fixado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para o
exercício da pretensão de cobrança de honorários
advocatícios em contrato verbal é contado do encerramento
da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão
final ou último ato praticado no processo, conforme o
caso):
(...)
Nesse sentido, é possível extrair dos documentos juntados
que a prestação de serviços se deu até 2019, sendo a última
cobrança emitida em
Encerrada a prestação
junho/2019.
dos serviços em
deve ser esse o termo inicial
junho/2019,
do prazo prescricional.
Por outro lado, ainda que o prazo prescricional da
pretensão de cobrança corresse do término individualizado
de cada um dos serviços discriminados na planilha juntada
(fl. 141), a primeira cobrança encaminhada pela agravada
ocorreu em
de modo que até essa data
novembro/2017,
sequer existia obrigação de pagamento.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Por outro lado, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia
em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o prazo prescricional para
exercício da pretensão de arbitramento
cobrança de honorários advocatícios
e/ou
judiciais verbalmente contratados será sempre de 05 anos, contado do encerramento da
prestação do serviço. A proposito, cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
Documento eletrônico VDA54724914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:43
Código de Controle do Documento: 0cbd153f-5626-4ea0-88e9-96c4a6e7b144

1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 202 DO CC E 489, § 1'o, VI,
DO

AUSÊNCIA
DE

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 2.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO
INDICAÇÃO
DO
RESPECTIVO
DISPOSITIVO
LEGAL PORVENTURA CONTRARIADO. SÚMULA
284 DO STF. 3. CONTRATO VERBAL. REVOGAÇÃO
DO MANDATO NO CURSO DA LIDE. PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DATA
DA
CIÊNCIA
DA
REVOGAÇÃO DO MANDATO. SÚMULA 83 DO STJ.
4. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
4.
Nos
termos
da
jurisprudência
do
STJ,
"independentemente da norma aplicada [Estatuto da OAB
ou Código Civil], o prazo prescricional para exercício da
pretensão de arbitramento
cobrança de honorários
e/ou
advocatícios judiciais verbalmente contratados será sempre
de 05 anos, contado do encerramento da prestação do
serviço (trânsito em julgado da decisão ou último ato
praticado
no
processo,
conforme
o
caso)"
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.358.425/SP,
Terceira Turma, julgado em , DJe de
.
26/2/2014)
5. O fato de o contrato ser verbal (como na hipótese) ou
escrito é desimportante à fixação do termo inicial da
prescrição da pretensão de cobrança de honorários ou de
arbitramento de honorários cumulada com cobrança, pois,
em ambos os casos, havendo a revogação do mandato no
curso da lide, é da ciência dessa revogação que se inicia o
prazo prescricional.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AR Esp n.
relator
2.446.412/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
)
18/11/2024,
22/11/2024.

Ressalta-se que, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere
à alegação de que a situação seria distinta, uma vez que a contratação era efetivada pela
hora trabalhada pelo profissional, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela

Súmula 7/STJ.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:43
Código de Controle do Documento: 0cbd153f-5626-4ea0-88e9-96c4a6e7b144

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.839.491 / SP
Número Registro: 2025/0017987-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10936544920228260100
20240000560456
20240000632110
22819951720238260000
2281995172023826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO ALTO ENERGIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
AGRAVANTE : RIO ALTO INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO S.A
ADVOGADOS : MARCO OTÁVIO BOTTINO JÚNIOR - SP221079
FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRÉ - SP253877
GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203
AGRAVADO
: KOURY LOPES ADVOGADOS
ADVOGADOS : TIAGO MACHADO CORTEZ - SP155165
TAÍSA MENDONÇA DE OLIVEIRA - SP310908
JOÃO MARCELO SCHEMPF RUSSO - SP492369
PEDRO HENRIQUE GEENEN COTA - SP489189
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIO ALTO ENERGIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
Documento eletrônico VDA55073872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:46
Código de Controle do Documento: 1c539656-c4f7-4e61-9338-268f858c50a2

AGRAVANTE : RIO ALTO INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO S.A
ADVOGADOS : MARCO OTÁVIO BOTTINO JÚNIOR - SP221079
FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRÉ - SP253877
GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203
AGRAVADO
: KOURY LOPES ADVOGADOS
ADVOGADOS : TIAGO MACHADO CORTEZ - SP155165
TAÍSA MENDONÇA DE OLIVEIRA - SP310908
JOÃO MARCELO SCHEMPF RUSSO - SP492369
PEDRO HENRIQUE GEENEN COTA - SP489189
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:46
Código de Controle do Documento: 1c539656-c4f7-4e61-9338-268f858c50a2